Tribunal: TJSP
Processo: 1028349-42.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora de imóvel adquirido pela embargante – Pretensão ao reconhecimento da propriedade sobre imóvel objeto de cessão de direitos hereditários - A cessão é ineficaz, pois recaiu sobre bem da herança considerado singularmente, e sem a prévia autorização do juiz da sucessão - Improcedência dos embargos - Sentença confirmada – Verba honorária majorada, em atendimento ao

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora de imóvel adquirido pela embargante – Pretensão ao reconhecimento da propriedade sobre imóvel objeto de cessão de direitos hereditários - A cessão é ineficaz, pois recaiu sobre bem da herança considerado singularmente, e sem a prévia autorização do juiz da sucessão - Improcedência dos embargos - Sentença confirmada – Verba honorária majorada, em atendimento ao artigo 85, parágrafo 11o do CPC - RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000883850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028349-42.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
ROSILENE BARBOSA DA SILVA, são apelados LUIZ REBOREDO DO BARRO
(ESPÓLIO) e ROBERTA LUCIANO DOS SANTOS REBOREDO
(INVENTARIANTE).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
com observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO
MENDES.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ELCIO TRUJILLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028349-42.2019.8.26.0224 -Voto no 38566
2
10a Câmara Seção de Direito Privado
Apelação n° 1028349-42.2019.8.26.0224
Comarca:
Guarulhos
Ação:
Embargos de Terceiros
Apte(s).:
Rosilene Barbosa da Silva
Apdo(a)(s).:
Luiz Reboredo do Barro (espólio) (e outra)
Voto no 38566
EMBARGOS DE TERCEIRO
Penhora de imóvel
adquirido pela embargante Pretensão ao reconhecimento
da propriedade sobre imóvel objeto de cessão de direitos
hereditários - A cessão é ineficaz, pois recaiu sobre bem da
herança considerado singularmente, e sem a prévia
autorização do juiz da sucessão - Improcedência dos
embargos - Sentença confirmada
Verba honorária
majorada, em atendimento ao artigo 85, parágrafo 11o do
CPC - RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.
Trata-se de embargos de terceiros julgados
improcedentes pela r. sentença de fls. 380/382, de relatório adotado.
Apelam os embargantes visando desconstituir
a penhora que recaiu sobre o imóvel adquirido de boa-fé, além de se constituir em
“bem de família” (fls. 384/405). Contrarrazões (fls. 416/430).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, por
fundamento diverso.
Controvérsia quanto à penhora do imóvel
adquirido pela embargante mediante cessão de direitos hereditários, em ação de
prestação de contas movida pelos demais coerdeiros, estes reconhecidos em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028349-42.2019.8.26.0224 -Voto no 38566
3
ação de investigação de paternidade (fls. 44/49).
A embargante alega ter adquirido de Antônio
Vicente Neto e sua esposa (fls. 20/23), que por sua vez adquiram das coherdeiras
Ilva Reboredo e Ivete Reboredo Beriba, os direitos hereditários sobre imóvel
pertencente ao acervo do “de cujus” Luiz Reboredo de Barros, genitor das últimas
cedentes (fls. 15/19).
Contudo, pela análise das provas juntadas, a
conclusão foi de ausência de prejuízo, por não ter sofrido o imóvel qualquer
constrição, não interferindo também no exercício da posse e, consequentemente,
julgando improcedentes os embargos.
Daí o apelo da embargante.
Sem razão.
Restou evidente que o inventário ainda se
encontrava em curso, de modo que a herança ainda consiste num todo unitário, e
os direitos das coerdeiras ainda são indivisíveis, nos termos do artigo 1.791 do
Código Civil (art. 1.580 do Código Civil de 1916, vigente à época).
Cumpre observar que, apesar de o Código
Civil admitir a cessão de direitos hereditários, seu artigo 1.793, parágrafo 2o dispõe
ser ineficaz a cessão, pelo coerdeiro, de direito hereditário sobre bem da herança
considerado singularmente, tal como foi feito no presente caso.
Ou seja, ainda que a cessão feita por Ilva e
Ivete fosse válida, o negócio não produziria efeitos enquanto não concluído o
inventário.
Além disso, a cessão foi realizada sem a
prévia autorização do juiz da sucessão, situação que, nos termos do artigo 1.793,
parágrafo 3o do Código Civil, também torna o negócio jurídico ineficaz com relação
aos demais coerdeiros, estes reconhecidos em ação de investigação de
paternidade.
Enquanto pendente o inventário, não é
possível reconhecer a propriedade da embargante sobre qualquer percentual que
seja sobre o imóvel objeto da lide.
Neste sentido:
“RECURSO ESPECIAL - SUCESSÕES - PRINCÍPIO
DA INDIVISIBILIDADE DA HERANÇA - ALIENAÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028349-42.2019.8.26.0224 -Voto no 38566
4
DE BEM SINGULARMENTE CONSIDERADO -
IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. O
princípio da indivisibilidade da herança, inserto no art.
1.580 do Código Civil de 1916, veda a alienação, por
herdeiro, de coisa singularmente considerada do
patrimônio a ser inventariado. Aberta a sucessão, a
herança é considerada universitas juris, pois é
deferida como um todo unitário, de modo que todos
os herdeiros podem exercer sobre o acervo
hereditário os direitos relativos à posse e à
propriedade.
Assim,
uma
das
características
marcantes do patrimônio a ser inventariado é a sua
indivisibilidade, ou seja, enquanto este não for
partilhado, não será permitido atribuir determinado
bem a qualquer herdeiro individualmente, porquanto,
tão somente após a superação das diversas etapas
do inventário será viável a apuração acerca da
existência positiva de haveres. 2. Irretocável o aresto
hostilizado, visto que a indivisibilidade da herança,
sob a égide do Código Civil de 1916, não comporta
exceção, não possuindo, o cedente, a propriedade,
de modo exclusivo, de qualquer bem do acervo
hereditário, exercendo apenas o domínio sobre os
bens em conjunto com os demais herdeiros. 3. Sem
embargo, poderá ser realizada a alienação de bem
específico, desde que haja concordância de todos os
sucessores e autorização judicial, providência esta
que viabilizará o controle de legalidade do negócio
jurídico, coibindo fraudes e prejuízo aos demais
herdeiros e aos credores. 4. Recurso especial
desprovido”. (STJ, REsp 1072511/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2013, DJe 30/04/2013);
“EMBARGOS DE TERCEIRO - Aquisição de bem
imóvel de herdeiro - Alienação formalizada por
instrumento particular de venda e compra, lavrado
antes da partilha de bens nos autos de ação de
inventário - Disposição de bem componente do
acervo hereditário sem prévia autorização do juiz da
sucessão
Ineficácia - Art. 1793, § 3o, do CC -
Usucapião
urbana
-Prescrição
aquisitiva
-
Inocorrência - Elementos a demonstrar a posse no
imóvel em período superior a cinco anos - Ausência -
Sentença de improcedência - Manutenção quanto ao
mérito - Honorários advocatícios - Redução, em
virtude da baixa complexidade da causa e de sua
rápida resolução - Fixação em 10% do valor da causa
- Sentença parcialmente reformada - Recurso
parcialmente provido.” (TJSP, 38a Câmara D. Privado, Apelação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028349-42.2019.8.26.0224 -Voto no 38566
5
cível no 0001059-92.2010.8.26.0286, Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira,
j. 06.02.2013, v.u.);
“Embargos de terceiro - Penhora incidente sobre a
metade ideal imóvel integrante do acervo patrimonial
do espólio do executado falecido - Alegação, pela
embargante, de aquisição da propriedade imobiliária
por meio da renúncia aos direitos hereditários dos
demais
herdeiros
-
Ineficácia
do
instrumento
particular para demonstração do negócio jurídico e
irrelevância - Transação que recaiu sobre direitos à
sucessão aberta - Ineficácia nos termos do art. 1.793,
§§ 2 o e 3o, do Código Civil - Renúncia também
manifestada partilha, mas não homologada - Único
bem imóvel que responde pelas dividas do extinto -
Art. 597 do CPC e 1.792 do Código Civil, c.c. 1.997 -
Impenhorabilidade
-
Bem
de
família
-
Não
reconhecimento ante a inexistência de provas que
demonstrem a residência ou refúgio familiar - Prova
eminentemente
documental,
vedada
a
exclusivamente testemunhal - Inocorrência - Recurso
desprovido.” (TJSP, 12a Câmara D. Privado, Apelação cível no
9177160-15.2007.8.26.0000, Rel. Des. Cerqueira Leite, j. 18.04.2012,
v.u.).
Consequentemente, sendo ineficaz a cessão
realizada com relação aos coerdeiros reconhecidos, não há como lhes opor
impenhorabilidade alegando ser o imóvel constituído como “bem de família”, ainda
mais por ausente comprovação de ser a única residência da entidade familiar para
moradia permanente, como exige o artigo 5o da lei 8.009/90.
Eventual
preservação
de
direitos
da
embargante deve ser buscada junto ao d. juízo do inventário, para requerer o que
for de direito no processo já instaurado.
Por
fim,
a
verba
honorária
comporta
majoração em prol dos patronos dos apelados para 15% sobre o valor atualizado
da causa, que se adequa ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do
serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo causídico
e o tempo exigido para o seu serviço, observado o disposto no parágrafo 2o do
artigo 85 do Código de Processo Civil, levando-se em conta, ainda, o trabalho
adicional realizado em grau recursal, a teor do disposto no parágrafo 11o do citado
dispositivo legal.
Assim, cumpre a integral manutenção da r.
sentença, de improcedência dos embargos, contudo, por fundamento diverso,
observada a majoração da verba honorária em prol da parte recorrida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028349-42.2019.8.26.0224 -Voto no 38566
6
recurso, com observação.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinado Digitalmente